Tribunal: TJSP
Processo: 1003224-89.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Serviços profissionais – Ação de indenização por dano material e moral – Inadimplemento contratual por parte da requerida – Danos morais – Cobranças indevidas direcionadas ao autor – Indenização mantida – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003224-89.2018.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante REABILIT
CONSULTORIA LTDA ME, é apelado MARCELO ALMEIDA LIMA DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003224-89.2018.8.26.0650 -Voto no
2
APELANTE: REABILIT CONSULTORIA LTDA ME
APELADO: MARCELO ALMEIDA LIMA DE MELO
COMARCA: VALINHOS
EMENTA: Serviços profissionais Ação de indenização
por dano material e moral Inadimplemento contratual por
parte da requerida – Danos morais Cobranças indevidas
direcionadas ao autor Indenização mantida Sentença
mantida Recurso desprovido.
VOTO N° 45.389
(recurso digital)
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença de fls. 117/121, que julgou procedente a ação de indenização por
dano material e moral relativa a prestação de serviços.
Apela
a
ré
a
fls.
126/136,
buscando
o
afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos
morais. Afirma que não negativou o nome do autor nem protestou o débito e
que no momento da propositura da ação, as cobranças realizadas foram
imediatamente cessadas. Alega que não houve lesão à honra ou imagem do
apelado porque ausente negativação do débito junto aos órgãos de
proteção ao crédito. Requer o afastamento da condenação a título de danos
morais.
Processado
o
recurso,
com
contrarrazões,
subiram os autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003224-89.2018.8.26.0650 -Voto no
3
Cuida-se de ação de indenização por dano
material e moral relativa a prestação de serviços.
Narra a inicial que o autor firmou contrato com a
empresa ré para que esta negociasse dívidas suas junto a uma instituição
financeira. Após o pagamento da obrigação contratada, o autor relata que,
além de não ter os serviços prestados, passou a receber cobranças da
empresa por suposto inadimplemento contratual de sua parte.
A r. sentença julgou a ação procedente para
declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, condenar a ré a
restituir a quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) relativa ao
dano material e pagar o valor de R$5.454,91 a título de danos morais,
quantia referente à cobrança que foi feita indevidamente do autor.
O pedido de reforma do presente recurso
restringe-se à condenação por danos morais, pedindo a apelante o
respectivo afastamento.
Com efeito, o inadimplemento contratual por si só
não é passível de indenização por danos morais, já que se trata de
transtornos naturais das relações negociais, que não ultrapassam os limites
da razoabilidade e, lamentavelmente, são corriqueiros nos dias de hoje.
No entanto, no caso particular dos autos, o autor
contratou por um serviço que não foi efetivamente realizado e além disso
passou a receber cobranças por suposto inadimplemento, o que nunca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003224-89.2018.8.26.0650 -Voto no
4
ocorreu.
Ademais, foi acusado indevidamente de ter
firmado acordo com a instituição financeira, fato que não restou provado nos
autos e foi negado pelo autor.
Conforme bem apontado pelo i. magistrado:
Além disso, a afirmação da ré de que o autor teria
descumprido o contrato, ao renegociar a dívida diretamente com a
instituição financeira, o que a autorizaria a cobrar multa contratual, não
encontra amparo nos autos, já que nenhum documento foi juntado pela
ré nesse sentido, e o autor afirma que a negociação que conseguiu com
o banco refere-se a outra dívida. Ainda, a requerida sequer indicou em
qual cláusula do contrato estaria prevista tal multa e como seria
realizado o cálculo de seu valor.
Portanto, ainda que o mero inadimplemento contratual
não enseje indenização por danos morais, como entende a
jurisprudência, observo que, no presente caso, além de ter inadimplido
o contrato, a requerida passou a cobrar o consumidor de uma suposta
multa contratual sob alegação de este ter negociado diretamente com o
banco, o que, reprise-se, em momento algum se provou. Dessa forma,
é inegável a ocorrência de danos morais, pois a requerida, além de não
cumprir com sua parte da avença, realizou cobranças de um valor
indevido, circunstâncias que ultrapassam o mero dissabor e afetam
direito de personalidade.
E o valor pleiteado, de R$ 5.454,91, merece acolhida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003224-89.2018.8.26.0650 -Voto no
5
pois observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem
como as condições pessoais dos litigantes, e é suficiente a reparar o
dano moral sofrido pelo autor e desestimular a ré de nova violação.
De acordo com esse raciocínio vem julgando essa
Câmara:
"PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
ARQUITETO
CONTRATADO
PARA
ELABORAÇÃO
DE
PROJETO
E
ACOMPANHAMENTO DE OBRA - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO -
INADIMPLEMENTO - RESCISÃO DO AJUSTE - POSSIBILIDADE -
CULPA
CONCORRENTE
EVIDENCIADA
-
DIVISÃO
DOS
PREJUÍZOS -INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 945 DO CÓDIGO CIVIL -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - PRELIMINAR REJEITADA -
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, DESACOLHIDO
O APELO DO RÉU". "Não só a capacidade econômico-financeira da
vítima é critério de análise para o arbitramento dos danos morais,
sendo levado em conta, também, à míngua de requisitos legais, a
capacidade econômico-financeira do ofensor, as circunstâncias
concretas onde o dano ocorreu e a extensão do dano". (TJSP;
Apelação Cível 1018977-24.2017.8.26.0003; Relator (a): Renato
Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)
Em suma, a r. sentença atacada deve ser
integralmente mantida.
Por fim, nos termos do artigo 85, §11 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003224-89.2018.8.26.0650 -Voto no
6
de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono do
autor para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR